Tribunal: TCU
Processo: 012.181/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades na aplicação dos recursos de termo de compromisso firmado com o Município de Bofete/SP visando reconstruir pontes e recuperar estradas. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em virtude de indícios de irregularidades na aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 164/2010 (Siafi/Siconv 659433), firmado com o Município de Bofete/SP visando reconstruir pontes e recuperar estradas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alínea "b" e § 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, incisos II e III, 215 a 217 e 268, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Dirceo Antônio Leme de Melo revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Bofete/SP; 9.3. julgar irregulares as contas de Dirceo Antônio Leme de Melo e lhe aplicar multa de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o responsável comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia acima imputada; 9.5. autorizar sua cobrança judicial, caso não atendida a notificação; 9.6. comunicar esta decisão: 9.6.1. aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência; e 9.6.2. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a eventual adoção das providências de suas alçadas.